Tribunal: TCU
Processo: 014.002/2025-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Maria Silvia Lacerda contra o Acórdão 8.182/2025-TCU-1a Câmara, relator Ministro Augusto Sherman, que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria à recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de pedido de reexame interposto por Maria Silvia Lacerda contra o Acórdão 8182/2025-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria à recorrente, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e negar-lhe provimento; 9.2. informar o conteúdo desta decisão à recorrente e ao Tribunal Superior do Trabalho.